Tribunal: STF
Processo: RE 1335458
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PARA ANÁLISE. LEI Nº 11.457, DE 2007. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PARCELAMENTO.



    1. Escoado o prazo previsto no art. 24 da Lei nº 11.457, de 2007, tem o contribuinte direito à apreciação de pedido de ressarcimento formulado administrativamente ao Fisco, com incidência de correção pela taxa SELIC a partir da data do protocolo, em sendo reconhecido o crédito.



    2. A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025932-62.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 73 da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 12.844/13.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37; 150, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao pedido de reconhecimento da incidência de correção monetária pela taxa SELIC, de créditos tributários de PIS e COFINS que foram objeto de pedidos de ressarcimento na via administrativa, desde o protocolo do pedido de ressarcimento até seu efetivo recebimento, assiste razão à impetrante.



    É que o Fisco não tem reconhecido o direito à correção monetária dos créditos, em pedidos de restituição ou compensação realizados administrativamente, o que caracteriza o efetivo interesse jurídico e processual da impetrante.



    O entendimento deste Tribunal, afinado ao do Superior Tribunal de Justiça e ao do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de que é devida a correção monetária quando houver pelo fisco indevida oposição ao aproveitamento dos créditos (vg. TRF4, APELREEX 5003561-62.2010.404.7108, Rel. p/ acórdão Luciane Amaral Corrêa Münch, Primeira Seção, D.E. 07-10-2011; STJ, REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03-08-2009, e Súmula nº 411; e STF, RE 452274 ED / SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe-067 DIVULG 11-04-2013 PUBLIC 12-04-2013), o que ocorre quando há demora da administração em decidir os pedidos de ressarcimento formulados pelo contribuinte. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 917285 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 874), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado 04/11/2020.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente